Tribunal: TJMT
Processo: 1007810-28.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007810-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WANIA BARBOSA MARTINS - CPF: 283.933.171-34 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO – TESE DE LINHA CANCELADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS – ÔNUS DO CONSUMIDOR – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO –IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do adimplemento das faturas relativas à linha telefônica contratada quando do pedido de cancelamento da conta, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, sendo devida a restrição nos órgãos de proteção.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial com o argumento de que a inscrição ocorreu no exercício regular de direito diante da prova da origem dos débitos, sem prova da quitação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, OPINO por:

1. REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré à defesa.

2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

3. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

4. REVOGAR a liminar deferida à Decisão de ID nº 29502898.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que há contradições nas datas do vencimento da dívida inscrita, do vencimento indicado na contestação e, assim, não há prova da legitimidade dos débitos. Alegou que houve cancelamento da linha e a inscrição é indevida.

Requereu o provimento do recurso para declarar a inexistência dos débitos inscritos e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A parte promovente, ora Recorrente, sustenta que efetuou o cancelamento da linha telefônica e que a restrição é indevida.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que restou comprovada a origem do débito e a inadimplência, conforme fundamentos que cito:

Pois bem.

A autora, em sua impugnação, ressalta a inexistência de contrato juntado pela parte ré para comprovação da contratação.

Contudo, primeiramente, a existência da relação jurídica, pretérita e atual, não é ponto controvertido na presente ação, haja vista que a própria parte autora informou na inicial que possuía uma linha telefônica junto à ré que foi cancelada e possui uma linha móvel, que está ativa.

Além disso, em nenhum momento de sua impugnação a autora nega que a linha telefônica cancelada seja, de fato, a de nº 65 3052 1179, como informado pela ré e não a de nº 65 3041 1127, como informado na inicial.

Outrossim, também não há divergências com relação ao cancelamento do serviço e à data de sua solicitação (19/05/2015), já que a inicial é omissa com relação a tal fato e a autora não impugnou a data informada pela ré à defesa.

Deve-se esclarecer à parte autora que, não obstante a ré alegue que a cobrança aqui discutida foi originada no período compreendido entre 15/05/2015 e 14/06/2015, deixou bem claro que a cobrança foi proporcional ao serviço disponibilizado até a data de cancelamento do plano (19/05/2015).

Ainda, por mais que a autora sustente que jamais utilizou os serviços de internet em sua residência, verifica-se, pelas faturas juntadas com a defesa, que se tratou de um serviço pago durante toda a vigência do contrato.

Portanto, tendo havido o cancelamento do serviço em 19/05/2015, perfeitamente cabível a emissão de fatura para cobrança do período proporcional utilizado pela autora até a data do cancelamento.

Em análise da documentação trazida pelas partes, em conjunto com suas alegações, entendo que a parte ré comprovou a legitimidade da cobrança aqui discutida, não tendo a parte autora comprovado o pagamento.

Desta forma, sendo incontroversa a existência de relação contratual e restando comprovada a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e, tampouco, em dano moral indenizável.

Com efeito, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois diante da negativa de débito cabe ao consumidor comprovar a regularidade da quitação.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que não juntou os comprovantes de pagamento gerados até o pedido de cancelamento e muito menos o boleto remanescente, relativo aos débitos gerados até aquele pedido.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do adimplemento das faturas relativas à linha telefônica contratada quando do pedido de cancelamento da conta, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, sendo devida a restrição nos órgãos de proteção.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020